Tribunal: STF
Processo: RHC 249575
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ARTS. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, 90, AMBOS DA LEI 8.666/1993 (VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 4 anos e 8 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89, parágrafo único, e 90, ambos da Lei 8.666/93 (vigentes à época dos fatos).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca absolver o paciente. E, neste Agravo Interno, a defesa alega, também, “ocorrência da prescrição executória”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As circunstâncias descritas na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    4. O pedido relacionado à prescrição executória não foi apresentado na petição do Recurso Ordinário. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.